Tribunal: STF
Processo: Rcl 56161
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Porto Franco/MA em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do processo 0016567-54.2021.5.16.0017.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, que, ao reconhecer a competência originária da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda, a decisão reclamada teria ofendido a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do ADI 3.395-MC.



    Nesse sentido, assevera que “(...) este Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (eDOC 1, p. 5)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o andamento da reclamação trabalhista na origem e, ao final, requer seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório. 



    Passo a análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, indica-se como paradigma de confronto acórdão proferido no julgamento da ADI 3.395-MC, cuja ementa transcrevo: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.” (ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 10.11.2006). 



    Com efeito, ressalto que, consoante entendimento desta Corte, firmado no julgamento da ADI 3.395-MC, compete à Justiça comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa. 



    Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário no julgamento da Rcl 7.426-AgR, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    No mesmo sentido, confira-se a Rcl 7.157-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli (Pleno, DJe 19.3.2010), cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.



    2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido.” (grifei).



    Destaco, ainda, o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da Justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 



    Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.



    Na hipótese, observo que o Tribunal reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o presente feito, como se depreende do trecho ora transcrito da sentença:



    “Não obstante as alegações do reclamado quanto à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, a controvérsia dos autos já foi pacificada pelo E. TRT da 16ª Região através da Súmula nº 1 e do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) nº 0003300-13.2014.5.16.0000, que fixou a competência desta Justiça Especializada para apreciar os casos em que é alegada a nulidade da contratação pela Administração Pública, bem como quando há discussão sobre a validade do regime jurídico aplicável à espécie, tal como se vê na ementa abaixo transcrita:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. EXAME DA VALIDADE DO REGIME JURÍDICO. NULIDADE CONTRATUAL. Prevalência, por maioria absoluta, do entendimento de que compete a Justiça do Trabalho apreciar a nulidade dos contratos mantidos entre servidores públicos (lato sensu) e a Fazenda Pública, bem como os casos que existam dúvidas quanto à validade do regime jurídico instituído. Incidente de Uniformização Jurisprudência admitido e dissenso superado. (TRT-16, Processo: nº 00033-2014-000-16-00-6-IUJ, Tribunal Pleno, Relator: Desembargador José Evandro de Souza, Data de julgamento: 23/02/2015, Data de publicação: 12/03/2015).



    Com tal fundamento, rejeito a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho” (Confirme consulta ao site do TRT da 16ª Região)



    Interposto recurso ordinário, a autoridade reclamada rejeitou a preliminar de incompetência, mantendo o entendimento exarado na sentença. Confira-se trecho da decisão:



    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    (...)



    Depreende-se dos autos que o ingresso do reclamante no ente público se deu após a promulgação da CF/88, em 01 de outubro de 2018 (ID 518d58c), quando já havia obrigação de aprovação em concurso público e, sem comprovação do caráter de excepcionalidade da contratação, atrai a competência desta Justiça para apreciar o feito, vez que a relação tinha natureza celetista.



    Não bastasse isso, também é possível rejeitar a preliminar de incompetência sob outro enfoque. É certo que o pedido e a causa de pedir são os elementos que definem o órgão jurisdicional competente para o julgamento da causa. Esse é o entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal, esposado na decisão proferida em sede de reclamação, verbis:



    "EMENTA: COMPETÊNCIA. Reclamatória trabalhista. Ação proposta por servidor público contratado sem concurso, embora estável nos termos do art. 19 do ADCT da CF vigente. Petição inicial que demonstra a conseqüente natureza trabalhista da relação jurídica. Feito da competência da Justiça do Trabalho. Inexistência de ofensa ao acórdão da ADI nº 3.395. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo improvido. Se a petição inicial de reclamação trabalhista reconhece a natureza trabalhista da relação jurídica em que funda o pedido, o feito é da competência da Justiça do Trabalho." (Rcl 7415 AgR, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2010, DJe-062 DIVULG 08-04-2010 PUBLIC 09-04-2010 EMENT VOL-02396-01 PP-00103)" (grifo nosso) (fonte: www.stf.jus.br). 



    Assim, fundamentada a demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, indiscutível é a competência da Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF/88, para processar e julgar a presente ação, pelo que rejeito a preliminar.



    Preliminar rejeitada”. (eDOC 4, p. 3/4)



    Nesses termos, em primeiro juízo, entendo que o Juízo reclamado, ao reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do processo na origem, violou a decisão desta Corte na ADI-MC 3.395.



    Por oportuno, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas: 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor temporário e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo Direito do Trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. Precedentes. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento”. (Rcl 38.599 AgR, rel. Min. Marco Aurélio, rel. para o acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.8.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Competência para apreciação de ação ajuizada por servidor municipal, contratado sem concurso público, depois da Constituição de 1988. 3. ADI-MC 3.395. Justiça laboral é incompetente para dirimir controvérsias entre os entes políticos e os servidores a eles vinculados por relação jurídico-administrativa. 4. Compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico-administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público. Precedentes do STF. 5. Agravo regimental provido.” (ARE 1176221 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE”. (Rcl 30736 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, rel. Acórdão: Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.2.2020)



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0016567-54.2021.5.16.0017, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC). 



    Cite-se a parte beneficiária. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito. (arts. 319, II; 321; e 989, III, do NCPC)



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente